Tribunal: TJMT
Processo: 1025360-93.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025360-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA GONCALVES DA COSTA - CPF: 650.691.291-04 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – FOTOGRAFIAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de restar-se evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou totalmente improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvana Gonçalves da Costa
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, cumulada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1025360-93.2021.8.11.0003, interposta em desfavor do
Banco BMG S.A.
, que julgou improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

A parte apelante narra que do exame da decisão hostilizada, constata-se que a mesma partiu de premissas equivocadas, uma vez que a parte recorrente tem dois lançamentos em sua folha de pagamento, consubstanciado em reserva de margem consignável e empréstimo sobre a RMC.

Afirma que o objeto da ação se concentra nos descontos efetivados no benefício da parte recorrente, que foram demonstrados em sua folha de pagamento, através do registro de empréstimo sobre a RMC, e não quanto a reserva de margem consignável, como afirma a decisão guerreada.

Alega que não restou observado ainda pelo juízo
a quo
que as próprias faturas apresentadas pela parte adversa, constam mensalmente os lançamentos relativos a pagamento débito em folha, que se confrontados com a folha de pagamento da parte recorrente, se tratam dos mesmos valores.

Aduz que não foi levado em consideração que a ocorrência dos descontos e de seu período não são fatos incontroversos nos autos, posto que a parte adversa não o impugnou.

Afiança que os descontos a título de empréstimo sobre a margem consignável (RMC) foram realizados no benefício da parte recorrente e estes restaram demonstrados nos autos, em absoluto.

Assegura que a contratação se deu de forma irregular, cabendo à parte adversa fazer prova em sentido contrário, o que não se desincumbiu, poderia ter apresentado eventual gravação da contratação, bem como comunicações prévias realizadas com a parte recorrente.

Informa que é inafastável a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte adversa. Por conseguinte, se está de diante de evidente dano moral puro, ensejando seja indenizado, sobretudo em face de que os descontos ocorreram em verba alimentar.

Com essas considerações requer o provimento a este recurso e, por consequência, reformada a decisão hostilizada; julgando-se procedente a ação, acolhendo-se os pedidos vestibulares em sua integralidade tal como formulados; bem como concedendo à parte recorrente a gratuidade de justiça; com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte Apelante (Id. 148111684).

Certidão de benefício de justiça gratuita constante no Id. 148163167.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvana Gonçalves da Costa
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, cumulada com Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1025360-93.2021.8.11.0003, interposta em desfavor do
Banco BMG SA
, que julgou improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

A parte Apelante que requereu empréstimo na modalidade de consignado junto ao Apelado, com débitos mensais realizados diretamente em seus vencimentos/proventos.

Relata que os valores cedidos pelo Apelado não se tratam de um simples empréstimo, mas um crédito na modalidade de cartão de crédito, o que viciou o seu consentimento por desconhecimento, deste modo, requer a inexigibilidade do débito ou a conversão do contrato, a indenização por danos morais e materiais/repetição de indébito.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte apelante contratou um cartão de crédito consignado, o que se denota nos documentos anexados pelo apelado em sua contestação (Id. 148111657).

Verifica-se também que as fotografias apresentadas pela parte quando da contratação (Id. 148111657 – p. 12), em cotejo com a documentação encartada na peça exordial (Id. 148108784) é possível verificar-se que se trata da mesma pessoa.

Outrossim, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“II.1... 2. [X]... O CLIENTE SOLICITA E AUTORIZA O BANCO BMG A EMITIR O SEU CARTÃO COM AS FUNÇÕES CRÉDITO E DÉBITO NESTE CASO, O (A) TITULAR ESTÁ CIENTE, DE ACORDO E AUTORIZA QUE: ... (i) apenas a função crédito d seu Cartão de Crédito consignado estará habilitado para uso, permanecendo o débito bloqueado.

Note-se que além da apelante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que a contratação do cartão se deu em 14/12/2018. No ato desta contratação, foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.223,60 (um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos), o qual foi disponibilizado neste mesmo ano através de transferência bancária no Banco Bradesco, na agência 5253, na conta 9447-1. Entre 2019 e 2021, foram disponibilizados dois saques complementares nos valores de R$ 72,97 (setenta e dois reais e noventa e sete centavos) através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 3384, na conta 18118-7 e R$ 493,46 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) através de transferência bancária no Banco Bradesco, na agência 5253, na conta 9447-1 (Ids. 148111651, 148111652, 148111659 e 148111660).

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe

De todo o exposto, com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária à recorrente na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022